Tribunal: TJPA
Processo: 0028783-69.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1-TESES COMUNS AOS APELANTES RENAM DOS SANTOS DA SILVA E DIEMERSON SERRÃO SILVA.1.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ONDE FORA APREENDIDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PERTENCENTE AO GRUPO CIENTIFICAMENTE CONHECIDA POR BENZOILMETILECGONINA, COMUMENTE CHAMADO DE COCAÍNA, NUM TOTAL DE 60.311,0G (SESSENTA MIL E TREZENTOS E ONZE GRAMAS). MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE JUNTADO AOS AUTOS DE FL. 32. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS APELANTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E QUANDO EM PERFEITA COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. 1.2 ? PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO O ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECEU AINDA A INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. PENA-BASE APLICADA ESCORREITAMENTE, UMA VEZ QUE A REPRIMENDA FORA ESTABELECIDA ENTRE O GRAU MÍNIMO E MÉDIO LEGAL, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ANTE A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E A CULPABILIDADE DOS APELANTES. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, improver à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém, 03 de março de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º:
____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0028783-69.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.
APELANTES:
RENAM DOS SANTOS DA SILVA
DIEMERSON SERRÃO SILVA
ADVOGADO:
PAULO SÉRGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB/PA - 8.726)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).
1-TESES COMUNS AOS APELANTES RENAM DOS SANTOS DA SILVA E DIEMERSON SERRÃO SILVA.
1.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP).
IMPOSSIBILIDADE.
TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. ONDE FORA APREENDIDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PERTENCENTE AO GRUPO CIENTIFICAMENTE CONHECIDA POR BENZOILMETILECGONINA, COMUMENTE CHAMADO DE COCAÍNA, NUM TOTAL DE 60.311,0G (SESSENTA MIL E TREZENTOS E ONZE GRAMAS). MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE JUNTADO AOS AUTOS DE FL. 32. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS APELANTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E QUANDO EM PERFEITA COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS.
1.2 -
PEDIDO DE aplicaÇÃO Da pena em seu mínimo legal POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 do código penal e art. 42, da lei nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO O ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECEU AINDA A INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. PENA-BASE APLICADA ESCORREITAMENTE, UMA VEZ QUE A REPRIMENDA FORA ESTABELECIDA ENTRE O GRAU MÍNIMO E MÉDIO LEGAL, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ANTE A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E A CULPABILIDADE DOS APELANTES.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO
IN TOTUM.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e, no mérito,
improver
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém, 03 de março de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0028783-69.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.
APELANTES:
RENAM DOS SANTOS DA SILVA
DIEMERSON SERRÃO SILVA
ADVOGADO:
PAULO SÉRGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB/PA - 8.726)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RENAM DOS SANTOS SILVA e DIEMERSON SERRÃO SILVA
, por meio de advogado regularmente constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, (fls. 128/137), que condenou as recorrentes respectivamente:
RENAM DOS SANTOS DA SILVA
,
à pena de
06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo que o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o FECHADO
;
e
DIEMERSON SERRÃO SILVA
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao temo do fato, sendo o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o FECHADO
, ambos pelo crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Na denúncia (fls. 02/05 e aditamento de fls. 43/46), o Ministério Público narrou que:
¿(...) por volta das 11h57min, policiais civis realizaram a prisão em flagrante do denunciado RENAM que foi interceptado portando 57 (cinquenta e sete) barras de substância petrificada de cor branca, envolta em várias camadas de plástico e fita adesiva de diversas cores (verde, azul, amarela, prateada, marrom e transparente) e filme PVC e 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico de cor verde também contendo substância petrificada de cor branca, pesando 60.330 (sessenta mil e trezentos e trinta gramas), da substância conhecida vulgarmente por cocaína. Após análise e exame da droga deu resultado positivo para a substância Benzoilmetileccgonina vulgarmente conhecida por cocaína. Foi aprendido ainda um veículo de marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 GLX D, de cor prata, ano/modelo 2015/2016, de placas QDF 2144, 04 (quatro) aparelhos celulares de marca Samsung, 01 (uma) espingarda calibre 12 e 20 (vinte) cartuchos intactos calibre 12, sendo os referidos objetos apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia. A polícia civil recebeu informações de que uma ¿mula¿ estaria transportando drogas para o Estado de Rondônia em um veículo que batia com as características do que foi apreendido com o acusado RENAM. Posteriormente quando deslocavam o carro para Belém, RENAM resolveu confessar que estava transportando entorpecentes e nem ele mesmo sabia onde a droga estava acondicionada que seria feita a armazenagem em Vilhena/RO para que fosse levada para Castanhal/PA e posteriormente seria levada para Fortaleza/CE e que o entorpecente estava sendo trazido a mando de WALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ¿VELHO/COROA¿ e seu filho FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS.
Em Belém, após farejamento por cães, acusou em dois lugares no veículo a provável presença de drogas, em um fundo falso da carroceria e outro por detrás do banco traseiro e que foram 57 (cinquenta e sete) volumes semelhante a tabletes de cocaína (...)¿
Feito o aditamento da denúncia, os autos de IPL revelam indícios suficientes de participação do indiciado DIEMERSON SERRÃO SILVA o qual estava na companhia do acusado RENAM DOS SANTOS DA SILVA e que o mesmo é cunhado de RENAM e irmão de ELIANA SERRÃO, esposa de RENAM, sendo que ambos estavam no veículo interceptado pela polícia civil (...)¿.

Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objetos (fl 19 - IPL), laudo provisória de fl. 21-IPL, laudo de capacidade lesiva de arma, fl. 110 e Laudo Definitivo de substância entorpecente de fl. 32.
Sentença prolatada, fls. 128/137.

Recurso de apelação dos réus RENAM DOS SANTOS DA SILVA e DIEMERSON SERRÃO SILVA, fls. 139/145 e 146157.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 161/171), o Ministério Público manifestando-se se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(fls. 178/181), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Douta Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e à tempestividade.

O objeto deste recurso consiste na análise das teses levantadas pela Defesa no que concerne
no reconhecimento da inexistência de elementos suficientes para a condenação e consequente absolvição dos acusados por negativa de autoria e pedido de redimensionamento da pena.

Não havendo preliminares a serem analisadas adentro no mérito recursal.

Por tratar-se de teses comuns aos Apelantes, passo à análise das mesmas, evitando prolixia e delongas, já que se tratam de pedidos idênticos.
1-TESES COMUNS AOS APELANTES RENAM DOS SANTOS DA SILVA E DIEMERSON SERRÃO SILVA.
1.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP).

A defesa técnica fundamentou tal pretensão recursal na alegação de que o edito condenatório se baseou em provas supostamente insuficientes, pois alega que quando os Apelantes foram presos, no Município de Novo Repartimento/PA, com os mesmos não fora achado nem arma e nem drogas em poder dos mesmos e que os mesmos foram encaminhados para Belém/PA, onde feita uma busca mais aprofundada quando então foram encontradas vários tabletes de drogas.

Alega que em momento algum houve a acusação pelas testemunhas de que os acusados fossem traficantes. RENAM e DIEMERSON apresentam a mesma justificativa, de que estavam tão somente na companhia um do outro e que não sabiam que o carro estava cheio de drogas e que estavam em viagem até Itaituba/PA em busca de sua esposa, que é irmã de DIEMERSON e o filho de RENAM, sobrinho de DIEMERSON, que ainda é uma criança de colo.

Passemos a analisar o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.

A testemunha
WILLIAME VIEIRA MUNHOZ
, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) o depoente é policial civil e mora na cidade de Castanhal e recebeu a informação de que o alcunhado de COROA possuía um sítio em Castanhal e que neste sítio recebia entorpecentes e que o mesmo vinha de outro Estado. Que no mês de Dezembro chegaria drogas. O depoente em uma das veze visualizou a caminhonete que possivelmente traria drogas e passou as informações para o Delegado HENISOS e foram então para Novo Repartimento, pois seria rota de tráfico e poderia ser desviada a rota para Marabá. Que no dia 10 em Novo Repartimento avistaram a caminhonete, por volta das 15horas e dentro da mesma estavam os acusados, a esposa de RENAM e um bebê. Vistoriada superficialmente a caminhonete nada encontraram e a mesma foi encaminhada para a DENARC, para que fosse feita a vistoria por cães farejadores. Que os cães farejaram a caminhonete e nela encontraram as drogas. Estavam dentro da lataria do carro, em baixo do banco e na carroceria também. Eram 57 (cinquenta e sete) tabletes. Era Uma Mistisubishi L200, os dois acusados a esposa de RENAM e um bebê. VELHO ou COROA é de prenome WALDEMIR. Os dois acusados estariam trabalhando para VELHO ou COROA. Salvo engano quem estava dirigindo era RENAM. Inicialmente negaram que tivessem drogas. No caminho RENAM confessou que trazia drogas porém não sabia onde a mesma estava escondida e que sabia que a droga estava no carro que dirigia e que a droga era para WALDEMIR e que o mesmo estava fazendo serviço de ¿mula¿. Que o filho de WALDEMIR de prenome FABRÍCIO também participava do tráfico e este mora em Fortaleza, para onde a droga seria encaminhada. Não lembra do nome da esposa de RENAM. Que após saírem da DENARC foram até o sítio de WALDEMIR e lá chegando constataram que possivelmente haviam pessoas que com a chegada da polícia possivelmente se evadiram. No sítio na zona rural encontraram uma espingarda calibre 12 e na residência na zona urbana, na cidade, encontraram munições de calibre 12. Em ambas as casas não havia ninguém. WALDEMIR não era conhecido da polícia, levava uma vida normal. Que RENAM e DIEMERSON são cunhados. Que só descobriram que VELHO ou COROA já havia sido preso por tráfico de drogas através do INFOPEN. Que estavam esperando o carro quando abordaram o veículo e ocupantes. As munições não foram encontradas com os Apelantes. A casa é de WALDEMIR, conhecido por COROA ou VELHO. Foram apreendidos celulares com os acusados. O carro era da Intercar, pessoa jurídica e já foi entregue a mesma
. (mídia gravada, fl. 96)

A testemunha
WALDIR FARIAS GOMES
, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) é policial e participou da prisão dos acusados. A denúncia chegou ao policial MUNHOZ e este repassou ao Delegado da DENARC. Que se deslocaram até o Município de Novo Repartimento. Haviam cerca de 06 (seis) policiais na operação. Que a informação é que a droga iria passar por vários pontos e inclusive foi dada a rota. Que abordaram o veículo descrito e no mesmo encontravam-se RENAM e DIEMERSON, a esposa de RENAM e uma criança de colo. RENAM negou que estivesse transportando drogas e então o Delegado determinou que o veículo fosse trazido até Belém/PA. Que foi feito a vistoria com ajuda de cães farejadores da Guarda Municipal. Que RENAM na viagem, próximo de Belém, admitiu que estava servindo como ¿mula¿ e que estava a serviço de WALDEMIR, conhecido por VELHO ou COROA, residente em Castanhal e seu filho FABRÍCIO. Foi encontrado drogas em dois locais, na carroceria e em baixo do banco. Que acompanhou toda a operação. A droga estava acondicionada tipo ¿tijolo¿ embalado com fita e constante de 57 (cinquenta e sete) tabletes de cocaína. Que durante a viagem RENAM falou que estava apenas fazendo o transporte e que não acondicionou a roga e que o veículo já estava preparado. Que no sítio encontraram uma espingarda calibre 12. Na casa da cidade encontraram apenas munições de calibre 12. Segundo informações o sítio era de WALDEMIR. Tanto no sítio quanto na casa da cidade, não haviam pessoas no interior das mesmas. Que RENAM confessou que a droga pertencia a WALDEMIR, vulgo COROA ou VELHO. Que não conseguiram prender WALDEMIR, vulgo COROA ou VELHO. Na campana procuravam um veículo que possivelmente estaria trazendo drogas. Quem comandava a operação era o Delegado HENISON e PEDRO.
(mídia gravada, fl. 96)
O acusado
RENAM DOS SANTOS SILVA
, perante o Juízo, declarou que:
¿(...) Lida a denúncia pela autoridade judicial, este disse que iria relatar deste o início. Que um amigo indicou WALDEMIR e que este seria contratado para trazer um carro de Itaituba/PA. Que estava em Macapá/AP e veio para Belém. Nega o delito atribuído a sua pessoa. Que VELHO entregaria o Siena e este deixaria na entrada antes de Itaituba/PA, na localidade de Caracol. Que o acusado iria trazer sua esposa e seu filho menor de Itaituba. Que quando chegou em Belém, VELHO lhe disse que era para deixar o carro e trazer um outro que ele havia comprado e que era a caminhonete apreendida. Que convidou seu cunhado para ir consigo. Diz que não leu seu depoimento prestado na polícia. Nega o conteúdo de suas declarações prestadas na polícia, atribuindo não ter lido seu depoimento perante a polícia. Diz que não sentiu cheiro algum de drogas, inclusive a mesma estava muito suja. Que os policiais fecharam a frente do veículo e estavam de certa forma violentos, perguntando por armas. Diz que não efetuaram revista no veículo, perguntavam por drogas e armas. Que VELHO lhe entregou um Siena, despesas com a gasolina e mais R$=1.500,00 para que deixasse o carro em Itaituba e trouxesse a caminhonete. Deu ainda um telefone preto pata que quando chegasse em Belém lhe ligasse. Que quem lhe entregou o veículo foi o alcunhado de PICARRA. Que sua esposa estava no Km 30, próximo de Itaituba/PA. O contato com VELHO sempre foi feito por telefone. Diz que não saia da droga e que DIEMERSON estava apenas o acompanhando.
(mídia gravada, fl. 96)

O acusado
DIEMERSON SERRÃO SILVA,
perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) Lida a denúncia pela autoridade judicial, este negou o delito atribuído a sua pessoa. Se declara inocente. Que estava em Macapá/AP. Veio para Belém e ficou no Guamá. RENAM lhe convidou para efetuarem a viagem e que iria buscar sua irmã, esposa de RENAM e que iriam busca a mesma e o carro que levavam iria ser vendido e RENAM iria trazer um caminhonete e que o acusado lhe ajudaria. Não sentiu cheiro algum de drogas. Confirmou ser sua a assinatura nas declarações prestadas perante a polícia. Disse que não leu o depoimento prestado na Delegacia. Que residia no bairro do Guamá. A proposta era para que fossem buscar a esposa de RENAM. Que somente teve conhecimento da droga aqui em Belém/PA. Disse que não sabia de nada. Que as declarações constantes dos autos de IPL feitos na polícia não são verdadeiras. Que RENAM é motorista. Que o acusado é habilitado. Que vinham direito para Belém e que iria deixar sua esposa e o acusado e em seguida iria entregar o carro em Castanhal. Não viu o momento em que a polícia retirava o entorpecente do veículo. Quando foi preso estudava e tirava serviço de motorista em Macapá/AP. Quando foi preso, RENAM não estava trabalhando. RENAM estava desempregado. Que a proposta era para buscar sua irmã e a viagem era cansativa, o acusado ajudaria a dirigir o veículo. Que na época do fato, estava desempregado. Que foi somente a passeio e para ajudar RENAM a dirigir o veículo¿
(mídia gravada, fl. 96)

Mediante tal constatação e em vista da quantidade de substância entorpecente encontrada 57 (cinquenta e sete) tabletes, num total de 60.311,0g (sessenta mil e trezentos e onze gramas), os policiais efetuaram a prisão dos réus/Apelantes, juntamente com a droga e os conduziram até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Quanto ao depoimento dos policiais é assente pela jurisprudência majoritária a fidedignidade dos depoimentos dos mesmos, conforme jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. A DESPEITO DAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA NOS AUTOS A COMPROVAR QUE O JUÍZO SINGULAR AGIU DE FORMA TENDENCIOSA DURANTE A INSTRUÇÃO E EXAME DA PROVA, TAMPOUCO AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ADEMAIS, O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO GARANTE AO JUIZ A FACULDADE DE EMBASAR SUAS DECISÕES COM BASE NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, LEVANDO EM CONTA A SUA LIVRE CONVICÇÃO PESSOAL MOTIVADA. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. SE A PROVA DOS AUTOS, EM SEU CONJUNTO, APONTA PARA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO EM DESFAVOR DO RÉU, AINDA QUE HAJA PEREMPTÓRIA NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE SER DE MERA CONDUTA, É DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO.
OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO, DESDE QUE HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO MACULADOS POR INTERESSES PARTICULARES, SÃO IDÔNEOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE. O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.(2019.05158110-90, 210.718, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)
Negritei

APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? MACONHA ? MODALIDADE ?GUARDAR? ? ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 ? FLAGRANTE DELITO ? BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO ? POSSIBILIDADE ? FLAGRANTE DELITO - ART. 5º, XI, CR/88.
Uma vez evidenciado o flagrante delito, está autorizada a busca domiciliar, mesmo que ausente o mandado judicial, a teor do disposto no art. 5º, XI da CR/88. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
A prática de uma só das condutas do tipo penal do art.33 já é suficiente para caracterizar o delito de tráfico, no presente caso, ?guardar?. Basta que a ré incida em um dos tipos penais descritos no mencionado dispositivo, sendo irrelevante a efetiva comprovação da mercancia da substância entorpecente. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.(2019.05163348-90, 210.776, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).
Negritei
O STJ tem o seguinte posicionamento, conforme jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Negritei
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Negritei

Quanto a materialidade delitiva, restou configurada com a juntada do Laudo Definitivo de fl. 32 dos respectivos autos.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ELEMENTOS DEMONSTRADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório
. 3. Na espécie, foi elaborado exame prévio de material entorpecente por perito criminal que atestou que a substância submetida ao exame de constatação, de acordo com suas colaborações, exalando odor sui generis e em consistência de pedra sintética, possui fortes indícios de trata-se da substância entorpecente popularmente conhecida como CRACK. 4. Por outro lado, o Tribunal de origem, mantendo a sentença condenatória, entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de associação para o tráfico. Rever este entendimento para absolver a paciente demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.(HC 455.824/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 461.194/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018).
Negritei

Muito embora os réus/Apelantes
RENAM DOS SANTOS DA SILVA e DIEMERSON SERRÃO SILVA
, tenham negado em Juízo que fossem os proprietários da droga apreendida, bem como de que desconheciam que no veículo apreendido havia drogas, não há como isentá-los da prática delitiva, já que as argumentações para suas absolvição se mostram inócuas e divorciadas das provas carreadas aos autos.

Pelo exposto,
rejeito
a tese apresentada pela Defesa dos Apelantes no que concerne a absolvição por inexistência de provas, pois comprovado está a autoria e materialidade delitiva, constante de provas robustas e eficazes capaz de sustentar um decreto condenatório, como no caso, a sentença condenatória desfavorável aos réus/acusados prolatada pelo Juízo Monocrático.
1.2 -
PEDIDO DE aplicaÇÃO Da pena em seu mínimo legal POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 do código penal e art. 42, da lei nº 11.343/06.

Desde logo rejeito a tese levantada pela Defesa dos réus/Apelantes.

Basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja elevada acima de seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJ/PA.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

A análise da valoração das circunstâncias judiciais adstritas ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 por se tratar de lei especial, além das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, também está lastreada no art. 42 do respectivo dispositivo legal, conforme transcrição
in verbis:
¿Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Têm-se que o Juízo Monocrático ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou uma circunstância desfavorável prevista no art. 59, do CP, qual seja a
culpabilidade
, tendo em vista a natureza da substância encontrada referente à ¿cocaína¿, por ser o entorpecente prejudicial à saúde e possuir alto valor viciante e destrutivo.

Porém para que não fosse caracterizado a ocorrência do princípio do
non bis in idem
o Magistrado Monocrático valorou como circunstância desfavorável na primeira fase para cálculo dosimétrico da pena e tão somente na terceira fase o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06 para que não fosse aplicado o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (causa de diminuição ou o comumente chamado tráfico privilegiado). Consequentemente, o vetor valorado desfavoravelmente para ambos os Pacientes, não fora usado para fins de cálculo dosimétrico na segunda ou terceira fase, o que mostra-se perfeitamente escorreito.

Não há questionamentos a fazer, visto estar dentro da jurisprudência admitida.

Para tanto colacionamos aresto de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, C/C O ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/06 ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? NÃO PROVIMENTO ? REPRIMENDA ESTABELECIDA ENTRE OS GRAUS MÍNIMO E MÉDIO LEGAIS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ANTE A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A CULPABILIDADE DO APELANTE. 3) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA POR SER O RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DO CRIME. 4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE ? CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL A QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIORMENTE PRATICADO PELO RÉU ? DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. 5) RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA DO RÉU, RESTANDO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. 1- Não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva na hipótese, pois o depoimento do agente penintenciário e do inspetor da casa penal onde o apelante praticou o crime, juntamente com o Laudo Toxicológico, ao qual foi a droga apreendida submetida, mostram-se suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo quando o apelante não forneceu qualquer motivo para que os referidos agentes públicos imputassem a ele a prática delitiva.
2- A elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 456g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas) de ?maconha?, bem como a culpabilidade do apelante, que agiu com ardil, ao distrair o agente penintenciário para conseguir arremessar a sacola de droga pelo muro da casa penal, sem que o mesmo percebesse sua ação, justificam a fixação da reprimenda base entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
3- Sendo o apelante menor de vinte e um anos a quando da prática delituosa, impõe-se reconhecer e aplicar, de ofício, a atenuante referente à menoridade relativa do réu, pela qual se reduz a reprimenda inicialmente estabelecida para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 4- Não prospera o pleito do recorrente para que seja reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pois a circunstância na qual o crime foi praticado, qual seja, no interior da casa penal onde o mesmo encontrava-se cumprido pena em razão de crime praticado anteriormente, por si só, evidencia a sua dedicação à atividade criminosa, impondo-se na terceira fase do cálculo da pena, portanto, apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da aludida norma, na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), pelo que restou a sanção definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5- Recuso conhecido e não provido, porém, de ofício, reconhecida e aplicada a atenuante referente à menoridade relativa do réu, restando a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. (2019.03814240-89, 208.173, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-09-18).
Negritei

Quanto a circunstância atenuante de confissão espontânea afeita ao Apelante RENAM DOS SANTOS DA SILVA, esta mostra-se dentro da legalidade, uma vez que em sede policial, o mesmo confessou a ação delitiva, mostrando-se assim, os cálculos dosimétricos corretos, dentro da observância dos artigos 68 e 59 do Código Penal e nos termos da Lei nº 11.343/06, não havendo quaisquer correção a ser feita.

A Douta Procurado de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta nos seguintes termos:
¿(...) Pugnam, ainda, os Apelantes pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que o Juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerados desfavoráveis.
Da analise dos autos, entendo que não assiste razão aos apelantes, pois o Juiz a quo apresentou elementos concretos e aptos a justificar a exasperação da pena, estando a fundamentação de acordo com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores [...] Como se vê, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz Sentenciante (...)¿
(fl. 181)

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito, dou
improvimento às pretensões recursais
e mantenho
in totum
a sentença vergastada de fls. 128/137.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora